Tribunal: TJPA
Processo: 0800416-32.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800416-32.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: LUIZ CARLOS MORAIS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE CARGA HORÁRIA. IMPACTO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que reduziu a carga horária de servidor público municipal, ocupante do cargo de professor, de 210 para 150 horas mensais, determinando o restabelecimento da jornada anterior e o pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração.

2.

O Município sustentou inexistência de direito líquido e certo, afirmando que a carga horária superior decorria de necessidade temporária, não incorporada ao vencimento base, bem como invocou a discricionariedade administrativa para reorganização da rede de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a redução unilateral da carga horária de servidor público, com reflexos remuneratórios, sem prévia instauração de processo administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova pré-constituída demonstra que o servidor exercia jornada de 210 horas mensais e que a redução para 150 horas ocorreu sem instauração de procedimento administrativo individualizado.
5. O exercício da autotutela administrativa, quando repercute na esfera jurídica do servidor, exige prévio procedimento que assegure contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, conforme tese firmada pelo STF no RE 594.296 (Tema 138).
6. A redução de carga horária com decréscimo remuneratório afronta a garantia da irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal, sendo inválido o ato administrativo desprovido de motivação específica e regular processo administrativo.
7. A discricionariedade administrativa não afasta a necessidade de motivação e observância das garantias constitucionais, sob pena de nulidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Monte Alegre, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos do Mandado de Segurança, movida por Luiz Carlos Morais Junior.

A peça inicial narra que o autor é servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de professor da rede pública municipal de Monte Alegre e que teve sua carga horária reduzida de 210 (duzentas e dez) horas mensais para 150 (cento e cinquenta) horas mensais, no ano letivo de 2024, por ato atribuído ao Secretário Municipal de Educação, sem prévia instauração de processo administrativo, sem motivação idônea, sem processo administrativo e sem oportunização do contraditório e da ampla defesa.

Sustentou que a medida administrativa implicou significativa redução de sua remuneração mensal, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, bem como violação aos arts. 5º, LIV e LV, da Carta Magna.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato impugnado, com o restabelecimento imediato da carga horária anterior, bem como, ao final, a concessão definitiva da segurança, para declarar a nulidade do ato administrativo, determinar a manutenção da carga horária de 210 (duzentas e dez) horas mensais e condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da redução, acrescidas de correção monetária e juros legais.

Posteriormente, conforme consta dos autos, a liminar foi deferida, determinando-se o restabelecimento da carga horária e da remuneração correspondente, tendo os impetrados apresentado informações, defendendo a legalidade do ato com fundamento na Portaria nº 004/2024-SEMEC e na reorganização da rede municipal de ensino.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA, para: a) Declarar a nulidade do ato administrativo que reduziu a carga horária do impetrante de 210h para 150h mensais; b) Determinar a manutenção da carga horária de 210h mensais na Escola de Vai Quem Quer, vedada a alteração sem a devida instauração de processo administrativo prévio, garantido o contraditório e a ampla defesa; c) Ratificar a liminar concedida; d) Condenar o Município de Monte Alegre ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da redução da carga horária, desde a data da impetração (07/03/2024), com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios conforme os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.
Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009.
Sem custas, por litigarem os impetrantes sob o pálio da gratuidade da justiça.
Sentença sujeita ao reexame necessário, assim, com ou se recurso voluntário das partes, remetam-se ao E. TJE-PA.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformado com a sentença, o Município de Monte Alegre interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a ausência de comprovação de direito líquido e certo por parte do impetrante, posto que o recorrido não juntou aos autos o edital do Concurso Público nº 003/2006, por meio do qual ingressou no serviço público municipal, deixando de comprovar que a carga horária de 210 (duzentas e dez) horas mensais constituiria direito inerente ao cargo.

Sustentou que o edital previa carga horária de 100 (cem) horas mensais, sendo as horas excedentes percebidas a título de “pró-labore”, por necessidade temporária e excepcional da Administração, não incorporadas ao vencimento base. Argumentou que o recorrido passou a perceber remuneração equivalente a 200 (duzentas) horas apenas a partir de junho de 2023, por conveniência e oportunidade administrativa, tendo a necessidade cessado em 2024, ocasião em que foi lotado com 150 (cento e cinquenta) horas mensais.

Sustentou, ainda, que a Administração Pública detém discricionariedade para adequar a carga horária dos servidores às necessidades do serviço público, desde que respeitado o mínimo legal de 100 (cem) horas mensais, inexistindo violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que o direito adquirido do servidor recairia apenas sobre o vencimento base correspondente à carga horária prevista no edital do concurso. Defendeu, ademais, o exercício do poder de autotutela administrativa, invocando precedentes jurisprudenciais no sentido de que o retorno à carga horária originária do concurso não configura redução ilícita de vencimentos.

Argumentou, outrossim, que o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível dilação probatória, e que, no caso, os documentos acostados pelo impetrante não demonstrariam que a jornada de 210 (duzentas e dez) horas mensais seria direito líquido e certo, mas apenas que houve percepção temporária de horas suplementares, de natureza transitória.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e denegar a segurança.

Houve apresentação de contrarrazões pelo apelado, nas quais sustentou que o direito líquido e certo invocado não reside na discussão acerca do quantitativo de horas previsto no edital, mas na ilegalidade da redução unilateral da carga horária sem prévio processo administrativo, sem motivação idônea e sem observância do contraditório e da ampla defesa. Alegou que a Portaria nº 004/2024-SEMEC possui caráter geral e abstrato, não constituindo ato administrativo individualizado apto a justificar a redução de sua carga horária. Sustentou que a redução implicou violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Constituição Federal, bem como afronta aos princípios da legalidade, publicidade e motivação dos atos administrativos. Requereu, ao final, o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que reduziu a carga horária do impetrante, determinar a manutenção da jornada de 210 (duzentas e dez) horas mensais e condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias, conforme consignado no decisum de origem.

Inicialmente, cumpre destacar que a insurgência recursal do Município de Monte Alegre se estrutura, em síntese, na alegação de ausência de direito líquido e certo, sob o argumento de que a carga horária superior seria precária e não incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, bem como na invocação da discricionariedade administrativa para reorganização da rede de ensino.

Todavia, ao proceder à análise minuciosa do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se, de forma inequívoca, que a sentença combatida não merece qualquer reparo, porquanto alinhada não apenas à legislação de regência, mas também à jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

No que diz respeito à alegada inexistência de direito líquido e certo, impende consignar que o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída, o que, no caso concreto, restou plenamente atendido. Isso porque os documentos acostados demonstram, de maneira clara e objetiva, que o impetrante exercia carga horária de 210 (duzentas e dez) horas mensais, tendo sido surpreendido com sua abrupta redução para 150 (cento e cinquenta) horas, sem qualquer instauração de procedimento administrativo prévio.

O Apelante sustenta que a redução decorreu de necessidade administrativa, visando a distribuição equitativa de servidores na rede municipal de ensino, e que a medida encontra respaldo no poder discricionário da Administração. Aduz que não houve afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, visto que o apelado ingressou no serviço público com jornada prevista de 100 horas mensais.

Conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, se faz necessário assegurar o contraditório e a ampla defesa previamente à redução de jornada laborativa de servidor público, considerando a repercussão em sua esfera patrimonial, devendo haver justificativa e instauração de procedimento administrativo prévio.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso)”.

Esse trâmite é exigido para que seja garantido ao servidor a irredutibilidade salarial prevista no art. 7º, VI, e art. 37, XV, da Constituição Federal, impedindo que a remuneração
seja diminuída arbitrariamente pela Administração.

In verbis
:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Frise-se que, em que pese as exigências que visam assegurar a irredutibilidade salarial, a carga horária não pode ser considerada irredutível, tampouco se trata se direito adquirido do servidor, o procedimento, no entanto, deve ser observado de modo a trazer justificativa plausível para a redução.

A redução unilateral da carga horária, sem a prévia instauração de processo administrativo, é manifestamente ilegal, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
. Vejamos:

“Art.5º(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou
de seus bens sem o devido processo legal.

LV -
os litigantes, em processo judicial ou administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa
, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Em tais situações, fica vedado à Administração Pública proceder a redução de ofício. Se o ato administrativo afetar a esfera jurídica do administrado, a Administração deve seguir o devido processo legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa àquele que teve sua situação jurídica alterada.

Outrossim,
o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Acerca do tema, colaciono entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO.
ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2.
Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário-hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória.
(...) (ARE 660010/PR. Relator: Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 30/10/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno).

Se observa dos autos que o Município não comprova a existência de qualquer procedimento administrativo prévio capaz de ensejar na redução da carga horária do servidor, tampouco juntou documentos que justifiquem a redução unilateral, implicando na desobediência do princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto na Carta Magna.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores, no qual o exercício da autotutela pela Administração Pública quando repercute na esfera do direito individual do servidor deve ser precedida de necessário procedimento administrativo, sendo assegurados os direitos fundamentais insertos na Carta Magna, conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37 7, caput, da Constituição Federal l e 2º da Lei 9.784 4/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar.
4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...) 6. Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes 7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes
. (...) (2159132, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)

No caso em tela, entendo que o fato de ter sido enviado memorando, por si só, não supre a exigência de observância da instauração de processo administrativo para redução da carga horária, tampouco supre a exigência do contraditório e ampla defesa. A redução da carga horária e, por consequência, dos vencimentos viola o direito da Apelante ao prévio contraditório.

Deste modo, não verifico elementos aptos a ensejar a reformar da sentença, ao passo que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2026